Tribunal: TJBA
Processo: 8038643-02.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

MANDADO DE SEGURANÇA: 8038643-02.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL

IMPETRANTE:
ADNAELSON ROCHA DOS SANTOS

ADVOGADO:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

– OAB/BA 36.408

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAPEROÁ/BA.

EMENTA: CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

1)
INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS
ARROLADAS PELA
DEFESA. ART. 396-A DO CPP
B
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PRÉVIA PARA A INTIMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E PARIDADE DE ARMAS. VIOLAÇÃO. CERCAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES
DA CORTE CIDADÃ
(REsp 2.098.923/PR).

2) CONCLUSÃO: LIMINAR RATIFICADA E SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº.
8038643-02.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante o
ADNAELSON ROCHA DOS SANTOS
e, Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
TAPEROÁ/BA
.
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER A SEGURANÇA
,
c
onforme certidão de julgamento.

Salavador-BA., data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR